Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA. PENA COMINADA INFERIOR A 4 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PACIENTE QUE VOLTOU A DELINQUIR TÃO LOGO POSTO EM LIBERDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO RECOMENDADAS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A disciplina contida no art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
2.Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos delitos previstos no art. 180, caput, do CP e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, evidenciando a prova indiciária até então produzida a materialidade dos delitos e os indícios de autoria.
3. Em que pese tratar-se de crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa e terem pena cominada inferior a 4 anos de reclusão (receptação) e pena de detenção (posse de munição), observa-se da folha de antecedentes penais do paciente diversas passagens por crimes contra o patrimônio com condenações transitadas em julgado, voltando o paciente a delinquir meses após ter sido colocado em liberdade.
4. A segregação cautelar do paciente é medida necessária para assegurar a instrução criminal e garantir a ordem pública, não se vislumbrando constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
5. Não se evidencia, portanto, qualquer ofensa à lei penal ou à Constituição Federal na manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
6. Ordem denegada.